Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800307-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO GONCALVES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800307-85.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Bruno Carvalho Maia de Oliveira (OAB/CE nº 25.354)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém

PACIENTE: PAULO ROBERTO GONCALVES MONTEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca - art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal -
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – autoridade coatora que fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade dos agentes demonstrada pelo modus operandi da pratica delitiva, bem como no risco de reiteração delitiva, uma vez que os flagranteados

declararam em seus interrogatórios perante a autoridade policial que praticaram o delito para sustentar seu vício em drogas, indicando que, em liberdade, constituiriam ameaça à paz e a segurança social –

2)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – estando adequadamente fundamentada a necessidade da custódia processual, revela-se inadequada e insuficiente sua substituição por medidas cautelares não prisionais – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 15 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas do dia 17 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Bruno Carvalho Maia de Oliveira (OAB/CE nº 25.354), em favor
PAULO ROBERTO GONCALVES MONTEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo 1ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante que o paciente
PAULO ROBERTO GONCALVES MONTEIRO
é um dos réus na Ação Penal nº
0818099-47.2021.8.14.0401
, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Belém sob a acusação de ter cometido o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Explana que o paciente foi preso em flagrante em 23/11/2021. Aduz que a decisão que indeferiu a revogação da custódia não se encontra devidamente fundamentada, não se vislumbrando no caso os requisitos autorizadores da prisão.

Aduz, subsidiariamente, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, ressaltando os predicados pessoais do favoráveis do coacto, que é primário e tem bons antecedentes.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, deve-se apontar, inicialmente, que na decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia, proferida em 16/12/2021, o juízo coator justificou que não foram trazidos aos autos fatos novos que infirmassem os fundamentos da decisão que decretou a custódia, mantendo-a por seus próprios fundamentos,
verbis
:

“Consta dos autos que a custódia preventiva do acusado Paulo foi proferida em decisão do juízo plantonista de 23/11/2021 (Num. 42455412 - Pág. 1/2) para a preservação da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta do agente, com base no artigo 312 do CPP. Analisando os fundamentos dessa decisão, verifica-se que está embasada em sólidos e idôneos elementos de convicção. A juíza aferiu adequadamente a prova da materialidade, os indícios satisfatórios de autoria, o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão e a pertinência da segregação preventiva. Vale ressaltar que o acusado ainda não foi citado, não estando segura a ação penal. Portanto, em que pesem os argumentos feitos pela defesa, é nítida a imperatividade da custódia do denunciado já que nenhum fato novo foi apurado para mitigar ou invalidar os fundamentos da decisão na qual ficou delineado o risco à ordem pública. Em face do exposto, acato na íntegra a manifestação ministerial e indefiro o pedido de revogação de prisão formulado pelo acusado Paulo, razão pela qual mantenho pelos seus próprios fundamentos a decisão de Num. 42455412.

Destarte, constata-se que foi mantida a custódia anteriormente decretada, sendo pertinente que as razões declinadas no
decisum
sejam apreciadas em conjunto com as já expressas no decreto prisional originário, expedido em 23/11/2021, que dispõe
verbis:

“
A razão para não concessão de liberdade provisória aos autuados é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada na apreensão do bem, no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas e das vítimas (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente à auto de prisão em flagrante delito, no qual é atribuído aos flagranteados a prática de crime previsto na modalidade dolosa e sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 10 (dez) anos.

Existem indícios de que os autuados sejam autores da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aqueles como sendo os sujeitos ativos da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar dos autuados é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública, pois, muito embora sejas primários e não registre outros processos criminais em curso, as circunstâncias nas quais supostamente ocorreu o delito revelam acentuada periculosidade social por parte dos flagranteados, que, mediante

grave ameaça consiste no uso de uma faca e em concurso de agentes, subtraíram o telefone celular da vítima.

Ademais, relatam os flagranteados em seus interrogatórios que praticaram o crime para custear o vício pelas drogas, demonstrando com essa conduta que há fortes indícios de que ao serem postos em liberdade provisória, continuarão ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública, sendo, portanto, inadequado e insuficiente aplicação ao caso vertente de uma das medidas cautelares alternativas insculpidas no art.319 do CPP. Veja-se jurisprudência a respeito:

“(...) A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...) (HC 685.435/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. (...)” (RHC 128.570/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“(...) 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada no modus operandi do delito de homicídio qualificado e no envolvimento de adolescente na prática delitiva. (STJ, AgRg no HC 687.664/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

“Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”. (STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial em
PRISÃO PREVENTIVA
contra os nacionais
PAULO ROBERTO GONÇALVES MONTEIRO
e
SILVIO FARIAS SOUSA
,
qualificado nos autos, por entender que seu encarceramento é necessário para a garantia da ordem pública.

Portanto, analisando conjuntamente as referidas decisões, tem-se que o juízo inquinado coator motivou a decretação e posterior manutenção da custódia na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos agentes, revelada pelo modo violento que o delito foi praticado, bem como pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que os flagranteados aduziram em seus interrogatórios perante a autoridade policial que praticaram o delito para sustentar seu vício em drogas, demonstrando que, em liberdade, continuarão ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública, motivos que se mostram idôneos a justificar a manutenção da custódia.

Nesse sentido:

TJSC:
Habeas Corpus. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL). Conversão da prisão em flagrante em PREVENTIVA. SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE CONCRETA, REVELADA PELO MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO COM GRAVE VIOLÊNCIA, CONSISTENTE NO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

AGENTE MOTIVADO PARA MANTENÇA DO SEU VÍCIO EM DROGAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO, DIANTE DESSA CIRCUNSTÂNCIA. INEVITABILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL DEMONSTRADA
. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. PREDICADOS SUBJETIVOS POSITIVOS IRRELEVANTES NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES NA ESPÉCIE. EFETIVA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. BONS PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-SC - HC: 40124182920188240000 Blumenau 4012418-29.2018.8.24.0000, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 12/06/2018, Terceira Câmara Criminal)

TJDF:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.Demonstrados os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
2. No caso concreto, as circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como a motivação  para sustentar vício de drogas - denotam maior grau de periculosidade do paciente bem como o risco de reiteração, autorizando, independentemente da inexistência de antecedentes, a custódia preventiva para assegurar a ordem pública
. 3.. Ordem denegada.

(TJ-DF - HBC: 20140020332567 DF 0033793-70.2014.8.07.0000, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 29/01/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 120)

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por fim, necessário apontar que resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

“
STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)”

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/02/2022